Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-50.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002379-50.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 034.316.921-50 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), JAQUELINE APARECIDA VIANA XAVIER - CPF: 064.107.551-04 (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO PENHA DA SILVA - CPF: 032.655.391-64 (VÍTIMA), EVERTON BENEDITO SILVA REIS CAMPOS - CPF: 050.429.871-26 (VÍTIMA), EDSON JUNIOR PENHA DA SILVA - CPF: 050.636.031-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra
sentença exarada pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou
os recorrentes
como incursos nos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP, e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, III c/c art. 14, II, do CP, em relação às vítimas Everton Benedito Silva Reis Campos e Edson Junior Penha da Silva), na forma do art. 29 do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia ou a absolvição sumária, sob o argumento de ausência de provas quanto à participação dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal —
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — para justificar a manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia
é
apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, sem necessidade de certeza ou exaurimento probatório.

4.
A materialidade dos crimes está demonstrada pelos
l
audos
p
ericiais de
n
ecropsia e de
l
esão
c
orporal, Certidão de Óbito da vítima fatal e boletins de ocorrência.

5.
A presença dos recorrentes no local dos fatos, aliada aos depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, constitui suporte probatório apto à submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Eventuais contradições ou versões alternativas apresentadas pela defesa não afastam, nesta fase processual, a admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002379-50.2021.8.11.0042

RECORRENTE: JEFFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA QUEIROZ, JAQUELINE APARECIDA VIANA XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Jaqueline Aparecida Viana Xavier
e
Jefferson Douglas
d
e Oliveira Queiroz
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV (quanto à vítima Alexandro Penha da Silva) e art. 121, § 2º, inciso III c/c art. 14, II (quanto às vítimas Everton Benedito Silva Reis Campos e Edson Junior Penha da Silva), na forma do art. 29, todos do Código Penal
, a fim de
serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.
(id.

265239956
)

A irresignação recursal funda-se, em síntese, na alegada ausência de provas quanto à participação dos recorrentes nos delitos imputados, requerendo, ao final, suas respectivas impronúncias ou absolvições sumárias.
(ids.

265239972
e

265239977
)

Em c
ontrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,
pugnou pelo não provimento do
recurso
.
(id.

265239980
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do recurso defensivo (id.

267154757
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme consta da denúncia, no dia 20 de janeiro de 2020, por volta da 1h, nas imediações da boate “
Top
Fest
”, situada na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT, os ora apelantes Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz (
vulgo “
Fefão
”) e Jaqueline Aparecida Viana Xavier (
vulgo “
Jaky
”), em concurso com o corréu Deivid de Amorim Souza (vulgo “Cromado”, falecido), teriam, mediante prévio ajuste e com
animus necandi
, praticado homicídio consumado contra a vítima Alexandro Penha da Silva, além da tentativa de homicídio contra Everton Benedito Silva Reis Campos e Edson Junior Penha da Silva.

A motivação do delito teria decorrido de desavença ocorrida horas antes, durante festa realizada na sede da ASSOF (Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso), ocasião em que a vítima Alexandro
se envolveu
em discussão e agressões com a denunciada Jaqueline, sua ex-companheira e com Deivid Souza, seu então atual companheiro.

Após o conflito,
o
s
apelantes
, juntamente com Deivid, teriam se dirigido à boate, onde sabiam que Alexandro estaria.

Segundo a narrativa acusatória, Deivid foi o executor dos disparos, enquanto Jefferson e Jaqueline prestaram apoio logístico e operacional, aguardando em veículo com a finalidade de facilitar a fuga.

A execução do crime deu-se
quando
Alexandro se encontrava em posição vulnerável, urinando entre dois veículos, de costas para a via pública.

Consoante a dinâmica dos fatos descrita na exordial acusatória, o corréu Deivid aproximou-se da vítima e, utilizando arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos que atingiram a região craniana, ocasionando-lhe a morte.

Na sequência, Everton e Edson tentaram reagir, sendo também alvejados — o primeiro foi atingido na orelha direita, ao passo que o segundo saiu ileso ao lançar-se ao solo.

Feito o resumo da acusação, passo a analisar o mérito recursal.

De início, cumpre destacar que a sentença de pronúncia encerra juízo meramente de cognição sumária, não exauriente, sendo suficiente, para sua manutenção,
portanto,
a existência de indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Destarte, não se exige, nesta fase, certeza ou prova robusta da autoria, bastando elementos probatórios que, ainda que indiciários, revelem a plausibilidade da imputação penal, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das provas e a valoração definitiva do conjunto probatório.

No caso em apreço, a sentença combatida observou com precisão os ditames legais, reconhecendo, de forma fundamentada, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes nos crimes imputados.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada por meio dos Laudos Periciais de Necropsia e de Lesão Corporal (relativos às vítimas fatal e sobreviventes), da Certidão de Óbito de Alexandro Penha da Silva, bem como dos boletins de ocorrência, não havendo qualquer dúvida quanto aos resultados lesivos das condutas perpetradas.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que as vítimas sobreviventes, Edson Junior e Everton Benedito, foram uníssonas ao afirmar que o autor dos disparos foi Deivid de Amorim Souza, vulgo “
Cromado
”, que agiu por meio de emboscada e com apoio logístico dos recorrentes, os quais
supostamente
conduziam o veículo utilizado para a fuga.

Os depoimentos prestados por diversas testemunhas — inclusive em juízo — confirmam a presença dos recorrentes no local dos fatos, bem como o vínculo existente entre estes e o executor dos disparos.

A
recorrente
Jaqueline, que se envolvera em discussão pública com a vítima poucas horas antes do homicídio, foi vista por testemunhas no interior do veículo que aguardava o atirador.

Já o
recorrente
Jefferson foi apontado como condutor do automóvel Jetta branco, utilizado para a fuga.

Tais elementos denotam a participação dos recorrentes nos delitos, ainda que na condição de partícipes, sendo, nesta fase processual, irrelevante a precisa delimitação de tarefas ou o grau de envolvimento subjetivo, porquanto tais aspectos devem ser submetidos à soberania do Tribunal do Júri.

Conforme bem assinalado pela Magistrada sentenciante, a versão apresentada pelos recorrentes revela-se inconsistente e isolada no contexto probatório, destoando dos depoimentos coesos e convergentes das vítimas sobreviventes e das testemunhas presenciais.

A narrativa da recorrente Jaqueline foi marcada por sucessivas contradições, omissões e alterações substanciais ao longo da persecução penal.

Em seu primeiro depoimento, negou a presença de terceiros no veículo, apontando Deivid como único executor.

Posteriormente, em novo interrogatório, confessou ter mentido anteriormente — alegando coação por parte de Deivid — e passou a mencionar a presença de um terceiro, identificado posteriormente como “
Fefão
”
ou Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz.

Ademais, admitiu ter sido levada a um motel após o crime, onde permaneceu com o executor por tempo significativo, o que evidencia proximidade.

Em juízo, voltou a negar elementos antes confessados, construindo uma narrativa desconexa, marcada
por
ausência de coesão entre as diversas versões apresentadas.

Essa oscilação contribui, ainda que de forma indireta, para reforçar os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Além disso, os depoimentos das vítimas sobreviventes e das testemunhas oculares convergem, de modo firme e harmônico, no sentido de que a recorrente se encontrava no veículo utilizado para a prática criminosa, juntamente com o executor e o apelante Jefferson, aguardando o retorno de Deivid após a consumação do homicídio.

Algumas testemunhas, como Edson Junior Penha da Silva e Larissa Aparecida Feria
Goes
, asseveraram que Jaqueline estava no banco traseiro do veículo, enquanto Jefferson ocupava o banco do condutor — circunstância que robustece os indícios de participação na empreitada delitiva.

O próprio investigador de polícia, Lauro Reis Pereira de Moraes, que acompanhou de perto as diligências investigatórias, relatou que a dinâmica dos fatos e os registros dos depoimentos convergem no sentido de que Jaqueline e Jefferson prestaram suporte material e logístico à ação homicida praticada por Deivid.

A permanência no veículo, o apoio à fuga e o posterior recolhimento do executor em local reservado após o crime são elementos que, analisados em conjunto, indicam adesão subjetiva ao plano criminoso.

Quanto à eventual alegação de coação ou manipulação psicológica por parte do executor em face da recorrente, tal questão exige dilação probatória incompatível com o juízo sumário da pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o sopesamento dos elementos probatórios e a formação do juízo definitivo.

Repise-se, por oportuno, que a sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com juízo de certeza quanto à autoria ou participação delitiva.

Assim sendo, eventuais dúvidas ou contradições devem ser oportunamente submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete, com exclusividade, o exame do mérito da imputação penal nos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República.

Assim, por estarem presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da decisão de pronúncia se impõe, como medida de rigor processual e respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença de pronúncia em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025